Tribunal: TJSP
Processo: 1058554-15.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, determinando a exclusão dos encargos moratórios sobre a multa por atraso. O embargante alega contradição no acórdão, pois a correção monetária visa compensar o credor pela demora, e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, determinando a exclusão dos encargos moratórios sobre a multa por atraso. O embargante alega contradição no acórdão, pois a correção monetária visa compensar o credor pela demora, e busca esclarecimento sobre o cálculo da multa sobre o principal atualizado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em esclarecer se a multa deve ser calculada sobre o principal atualizado, excluindo os juros moratórios.
III. Razões de Decidir
3. Assiste razão ao embargante, pois há contradição quanto ao cálculo da multa moratória, especialmente sobre a incidência da correção monetária.
4. A multa deve incidir sobre o valor principal atualizado, pois a correção monetária recompõe o poder de compra da moeda, sem caracterizar acréscimo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição.
Tese de julgamento: 1. A multa moratória deve incidir sobre o valor principal devidamente atualizado. 2. A correção monetária não caracteriza acréscimo, mas recomposição do poder de compra.
Legislação Citada:
CC, art. 1.336, § 1o; CPC, art. 370, art. 784, X.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1004949-62.2024.8.26.0114, Rel. Eduardo Gesse, 28a Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2025.
TJSP, Apelação Cível 1189751-43.2024.8.26.0100, Rel. Carlos Dias Motta, 26a Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2025.